Tribunal: CARF
Processo: 10380.727225/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727225/2013-66
ACÓRDÃO
1001-004.159 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO LUIZ ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.159 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727225/2013-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SÃO LUIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA. contra decisão da 5a Turma da DRJ/SDR que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face dos Autos de Infração que constituíram crédito tributário de IRPJ e CSLL.

O procedimento fiscal n° 03.1.01.00-2012-00673-0) teve início em 23/04/2012 e
tinha como objeto o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos, incluindo a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário de 2009.

Durante a fiscalização, foram solicitados diversos documentos, incluindo cópia da
DIPJ 2010 retificadora referente a 2009, pois a declaração inicialmente transmitida estava em
branco. O contribuinte apresentou a DIPJ Retificadora em 04/06/2013.

Após exames de auditoria nessa escrituração e documentação correspondente, a
Autoridade Fiscal apurou os mesmos resultados fiscais informados na DIPJ Retificadora,
concluindo pela falta de declaração e recolhimento espontâneos do IRPJ e CSLL incidentes sobre o
lucro real/resultados fiscais dos trimestres de 2009. Isso resultou na constituição de um crédito
tributário total de R$541.427,17 (IRPJ: R$ 384.907,00; CSLL: R$ 156.520,17), acrescido de multa de
ofício de 75%.

Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) Nulidade por Cerceamento ao Direito de Defesa (Defesa Administrativa -
fls. 106 a 110): Houve cerceamento do direito de defesa e ausência de
provas, pois o Auditor Fiscal não indicou a origem (documentos e pontos)
de onde foram extraídos os valores relativos à base de cálculo das
contribuições, impedindo o contribuinte de verificar sua correção e
questioná-los.
b) Vedação ao Bis in Idem (Defesa Administrativa - fls. 183 a 187): O Auto de
Infração exigiu valores de IRPJ e CSLL que já haviam sido objeto de
lançamento na declaração retificadora (DIPJ 2010 Retificadora)
apresentada em 04/06/2013. Como a Autoridade Fiscal apurou os
mesmos resultados fiscais informados pela Autuada, e a jurisprudência do
STJ considera a entrega da declaração como constituição do crédito
tributário, a lavratura do Auto de Infração implica em duplicidade do
lançamento. A Autuada pleiteou o julgamento pela parcial procedência do
auto de infração por inexigibilidade do principal.

A 5a Turma da DRJ/SDR, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de n° 15-48.558,
julgou-a improcedente, mantendo o crédito tributário, adotando os seguintes argumentos:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.159 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727225/2013-66
3
a) A natureza jurídica da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), desde o exercício de 1999, é meramente
informativa, prestando informações ao Fisco, e não constitui confissão de
dívida nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado (citando Súmula CARF no 92).
b) O lançamento é atividade privativa da Autoridade Administrativa
(Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) e é obrigatório e insuprimível,
conforme o CTN (art. 142) e a Lei no 10.593/2002 (art. 6o). Portanto, a
DIPJ não é um lançamento fiscal.
c) Não há que se falar em Bis in Idem (dupla tributação) ou cobrança de
tributo mais de uma vez sobre o mesmo fato gerador, pois a DIPJ não
constituiu lançamento fiscal. O lançamento foi formalizado pela
Autoridade Fiscal por meio do Auto de Infração.
d) O que foi decidido para o IRPJ estende-se à CSLL, por se tratar de
tributação reflexa e por terem o mesmo suporte fático.
e) O lançamento foi realizado em conformidade com a legislação, e o sujeito
passivo não apresentou argumento ou documento hábil para invalidá-lo.

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF, apresentando os
seguintes argumentos
a) Nulidade do Julgamento de 1a Instância por Supressão de Instância: A
decisão de 1a Instância (Acórdão n° 15-48.558) se limitou a rebater a tese
de lançamento em duplicidade (Bis in Idem).
b) Não Apreciação de Tese de Defesa: O órgão julgador de primeira instância
não apreciou a tese de cerceamento ao direito de defesa e ausência de
provas (Documento de fls. 106 a 110 do processo), que foi apresentada na
mesma data da outra Impugnação.
c) Violação à Ampla Defesa: A ausência de exame das matérias arguidas na
defesa enseja a nulidade da decisão de primeiro grau e o retorno do
processo ao órgão de julgamento da 1a Instância para apreciação, sob
pena de supressão de instância e violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.159 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727225/2013-66
4
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da Delimitação da Lide
Conforme narrado, o presente lançamento decorreu da conclusão da auditoria
fiscal da falta de declaração e recolhimento espontâneos do IRPJ e CSLL incidentes sobre o lucro
real/resultados fiscais dos trimestres de 2009.
No seu Recurso Voluntário (e-fls. 253/258), a Recorrente não questiona o débito
propriamente dito, bem como qualquer fato sobre o lançamento, apresentando insurgência
apenas quanto a nulidade da decisão de primeira instância, alegando, essencialmente, o que
segue:
a) Nulidade do Julgamento de 1a Instância por Supressão de Instância:
A decisão de 1a Instância (Acórdão n° 15-48.558) se limitou a rebater
a tese de lançamento em duplicidade (Bis in Idem).
b) Não Apreciação de Tese de Defesa: O órgão julgador de primeira
instância não apreciou a tese de cerceamento ao direito de defesa e
ausência de provas (Documento de fls. 106 a 110 do processo), que
foi apresentada na mesma data da outra Impugnação.
c) Violação à Ampla Defesa: A ausência de exame das matérias arguidas
na defesa enseja a nulidade da decisão de primeiro grau e o retorno
do processo ao órgão de julgamento da 1a Instância para apreciação,
sob pena de supressão de instância e violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do
contraditório.
Uma vez esclarecida a lide, passamos a enfrentar as razões postas no recurso.

3. Da Nulidade da Decisão
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação, considerando que a DRJ se furtou de analisar argumentos e provas apresentados
junto à impugnação, conduta que resultou em verdadeiro cerceamento do seu direito de defesa.
Afirma que foram apresentadas duas impugnações na mesma data, constando, em
uma delas, as razões acerca do “cerceamento do direito de defesa”, não tendo a DRJ analisado tal
argumento.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.159 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727225/2013-66
5
Não obstante os argumentos mencionados, entendo que não assiste razão à
Recorrente quanto à nulidade pleiteada.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a Recorrente, observamos que a autoridade
julgadora de primeira instância, apesar de não fazer constar especificamente no acórdão a
eventual alegação de cerceamento do direito de defesa, ao analisar a razão de bis in idem e que a
DIPJ não é confissão de dívida, sendo indispensável e necessário o lançamento de ofício, analisou
minuciosamente todos os pontos levantados pelas impugnações, de maneira correlata, inclusive
com menção expressa a observância dos preceitos do artigo 142 do CTN, senão vejamos:
Primeiramente ressalta-se que a impugnação ao Auto de Infração ora sob
julgamento (fls. 183 a 187) limitou-se a combater o alegado lançamento em
duplicidade (Bis in Idem), afirmando haver ocorrência de dupla tributação em
relação ao mesmo fato gerador, na medida em que foram lançados valores que,
segundo sujeito passivo, já haviam sido objeto de lançamento na declaração
retificadora apresentada em 04/06/2013.
A alegação de que os valores lançados já haviam sido objeto de lançamento na
declaração retificadora apresentada em 04/06/2013 não tem pertinência, é uma
argumentação do sujeito passivo equivocada. Vejamos:
Primeiramente ressalta-se que o lançamento é atividade privativa da
Autoridade Administrativa, o qual é um procedimento vinculado e obrigatório,
nos termos da legislação (art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional - CTN). “In Verbis’:
(...)
Apenas a título de ilustração, citamos o entendimento adotado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF no sentido de que a DIPJ não constitui
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de
crédito tributário nela informado, visto que esta não tem natureza jurídica de
tributo lançado. Veja-se:
(...)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.159 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727225/2013-66
6
Vejamos o ensinamento do Professor Pedro César Ivo Trindade Mello, em sua
obra Prescindibilidade do Lançamento e o Ato de Homologação (Disponível em:
< http://www.publicadireito.com.br/publicacao/ufsc/livro.php?gt=71>. Acesso
em: 03 dez. 2019), relatando o seguinte: (...)
(...)
De acordo com o acima explicitado, evidencia-se que a natureza jurídica da DIPJ é
meramente informativa, na medida em que são prestadas ao Fisco informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, não se constituindo em instrumentos de
confissão de dívida, nem lançamento fiscal, visto que este é atividade privativa de
Autoridade Fiscal. Observa-se que DCTF que resulta em confissão de dívida.
Destarte não há falar em Bis In Idem, nem cobrança de tributo mais de uma vez
do mesmo fato gerador, conforme alegado pelo sujeito passivo em sua peça de
impugnação ao lançamento.
(...)
Tendo em vista que o lançamento foi formalizado observando a legislação então
vigente e o sujeito passivo não trouxe ao processo nenhum argumento ou
documento hábil a elidir o lançamento, não se pode declarar procedência
parcial do Auto de Infração ora sob julgamento, conforme solicitado pelo
contribuinte. (grifo nosso)
Ademais, a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, desde que enfrente os
fundamentos essenciais para a solução da controvérsia, como ocorre no presente caso. Pelas
razões expostas, rejeito a preliminar alegada.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 267
DF CARF MF
Original